Tribunal: TJSP
Processo: 2069372-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069372-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
VITORIA CRISTINA DOS SANTOS VENTURA e Impetrante RONICLEI MALISSI
MIRANDA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAO
JOSE DO RI PRETO / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no11.779
Habeas Corpus no 2069372-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto
Paciente: Vitória Cristina dos Santos Ventura
Habeas corpus. Tráfico de drogas.Excesso de prazo na
formação da culpa. Inocorrência. Ausência de delongas
causadas por desídia do Juízo ou da acusação. Persistência,
ademais, dos pressupostos da custódia cautelar. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da
Comarca
de
São
José
do
Rio
Preto

processo
no
1501679-69.2019.8.26.0559.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, em 21 de novembro de
2019, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. No dia seguinte, em audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Posteriormente, a paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva
com base no artigo 4o, alínea 'c', da Recomendação 62 do Conselho Nacional
de Justiça, o que foi indeferido pela Magistrada a quo (fls. 29/232 e 255/257
dos autos principais).
Argumenta que há excesso de prazo na custódia cautelar da paciente e
que o crime que está sendo acusada foi praticado sem violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ameaça à pessoa, satisfazendo os requisitos da alínea 'c', do artigo 4o, da
Recomendação 62 do CNJ. Acrescenta que a paciente é primária e possui
bons antecedentes.
Pleiteou o deferimento da liminar para fosse concedida a liberdade
provisória à paciente, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida(fls. 12/14).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.18/20).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, observo que o artigo 4o, alínea “c”, da Recomendação 62
do CNJ faz a recomendação de reavaliação das prisões provisórias que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não implica em
concessão automática dos pedidos de liberdade provisória, os quais devem ser
analisados a cada caso pelo Magistrado competente.
Com efeito, a análise dos documentos acostados com a exordialrevela
inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUGA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF),
considerando cada caso em sua particularidade.2. A
ação penal é de competência do Tribunal do Júri, com
dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - foi
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período
de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí -
GO, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior
demora no término da instrução criminal (...)” (RHC
53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir
qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal, pois trata-se de
ação penal complexa com três réus e expedição de carta precatória. Além
disso, houve suspensão dos prazos e audiências em razão da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Anoto que a paciente e os corréus Regiane Rodrigues de Souza e José
Paulo Oliveira da Silva foram presos em flagrante delito no dia 21/11/2019,
pela suposta prática de tráfico de drogas, sendo apreendidos1,186 Kg de
maconha. No dia seguinte foi realizada a audiência de custódia e decretada a
prisão preventiva dos réus (fls. 90/92 dos autos originários)
A denúncia foi apresentada em 17 de dezembro de 2019 (fl. 151/155
da ação originária). A paciente e os dois corréus foram notificados e
apresentaram defesa prévia (fls. 158, 183 e 212 da ação originária), sendo que
a última foi protocolada somente em 16 de março de 2020, pois houve
necessidade de expedição de carta precatória para que a corré Regiane
constituísse novo defensor diante da renúncia de seu procurador (fls. 170/171
da ação originária).
Em 03 de fevereiro de 2020, a Magistrada a quo, nos termos do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavaliou os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva dos réus e manteve a segregação por
permanecerem íntegros os motivos (fls. 177 dos autos originários).
A denúncia foi recebida em 17/03/2020, ocasião em que novamente
foi ratificada a prisão preventiva dos acusados, sendo anotado que, em virtude
da declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela
Organização Mundial de Saúde OMS e o Provimento CSM no 2548/2020,
não foi designada audiência de instrução debates e julgamento, devendo
aguardar momento oportuno quando da regularização do expediente forense
(fls. 214/216).
Assim, não se constata excesso de prazo ou desídia no trâmite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
feito.
No mais, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria se
mostram suficientes para manter a prisão preventiva. A gravidade do delito é
concreta, a qual decorre de suas próprias circunstâncias apreensão de 80
porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 1,186 Kg.
Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social, evitando-se até
mesmo a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que a impetrante não
mencionou que a paciente faz parte de grupo de risco ou que é portadora de
alguma doença preexistente que a coloque nessa condição.
Ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
liberdade da paciente.
Observo, também, que a decisão liminar proferida pelo Ministro
Marco Aurélio Mello nos autos da ADPF n. 347 não foi referendada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Acresça-se,
finalmente,
que
a
Secretaria
da
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia
08/04/2020, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair
Anafe, dentre as medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069372-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a adoção de iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos
Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção
de hábitos de higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da
doença, quarentena de 14 dias para os que agora ingressam no sistema,
redução na movimentação dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de
atividades educacionais e religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe
sazonal e plano de contingência para o enfrentamento de situação de
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário. Em
resumo, concluiu o Secretário que o "sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a
grande quantidade de droga apreendida, autorizam a manutenção da
segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR